Tribunal: STF
Processo: HC 101489
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. DEFESA PRELIMINAR DEFICITÁRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CPP. SÚMULA 523/STF. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado em face de condenação transitada em julgado. Eventual irresignação deve ser atacada por meio de revisão criminal.



    2. Nos termos do art. 563 do CPP, “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa ". Nesse mesmo sentido, a Súmula 523/STF enuncia que “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 



    3. Habeas corpus não conhecido, com revogação da liminar anteriormente concedida. Pedidos de extensão prejudicados.